Tribunal: STF
Processo: ARE 1476048
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). TEMA 854 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei nº 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    II - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    III - Acórdão recorrido está de acordo com o decido no RE 1.001.104-RG/SP (Tema 854 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 19/6/2020, no sentido da obrigatoriedade da realização de licitação para a concessão de permissão para exploração do serviço de transporte coletivo de passageiros.



    IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.